Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-08.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE DE INTEGRAR O MERCADO DE TRABALHO E PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia à análise dos requisitos de manutenção da obrigação do autor, ora apelado, de pagar alimentos em favor da filha, ora apelante.
2. A obrigação alimentar, diferentemente do dever de sustento, não decorre do poder familiar, mas pode subsistir com fundamento no dever de mútua assistência e de solidariedade diante da relação de parentesco entre alimentante e alimentado, nos termos do art. 1.694 do Código Civil, desde que comprovada a impossibilidade de mantença deste, pois a presunção de necessidade passa a ser relativa.
3. Sendo a apelante maior de idade e concluído o curso de nível superior, e inexistindo nos autos elementos que demonstre situação excepcional que a impeça de exercer atividade remunerada, a exoneração de alimentos é medida que se impõe, pois dispõe dos meios para buscar sua própria subsistência, sendo certo que o desemprego configura situação momentânea e reversível a qualquer momento.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.